Tribunal: STF
Processo: ARE 1595139
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luiz Bezerra Neto interpôs o presente agravo (eDoc 38) em face de decisão (eDoc 34) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no óbice da necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF).

É o relatório.

2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.

É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna o fundamento do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência do Enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema. 

Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
[...]
(ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 

Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso de agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente